Tribunal: TJMT
Processo: 0027995-33.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027995-33.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARCIO CARVALHO COELHO - CPF: 142.348.401-06 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXTINÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

"A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente
por ausência de localização de bens não retira o princípio da
causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o
exequente. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.355.818/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 02/04/2020).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível interposta em face de
Marcio Carvalho Coelho.

Neste momento, o embargante alega que o acórdão é omisso, porque deixou de se pronunciar quanto à aplicação do Princípio da Causalidade, no que se refere à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado deixou de se pronunciar acerca da aplicação do Princípio da Causalidade, por ocasião da irresignação manifestada acerca da fixação das verbas sucumbenciais.

Com efeito, ainda que a execução tenha sido extinta pela ocorrência da prescrição, por ausência de citação em tempo hábil, é certo que a ação foi promovida em razão da inadimplência dos devedores, circunstância que atrai a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, em observância ao Princípio da Causalidade.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.355.818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 02/04/2020). 2. Descabe, portanto, a decretação de sucumbência da parte exequente, com a fixação de honorários advocatícios em favor do devedor executado, o qual já obteve por via da prescrição a vantagem de ver extinta sua obrigação. 3. Do contrário, credores seriam transformados em devedores, numa absurda e injusta inversão da boa lógica, com estímulo à ocultação de bens pelos executados. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1895451/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 01/10/2021)

Pelo exposto,
ACOLHO
estes embargos, para sanar a omissão apontada, conferindo-lhe efeitos infringentes, para, assim, inverter o ônus sucumbencial, e condenar o apelado, ora embargado, ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, em respeito ao Princípio da Causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022